Tribunal: CARF
Processo: 11080.733630/2014-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.733630/2014-41
ACÓRDÃO
9303-016.521 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
18 de fevereiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
VONPAR REFRESCOS S A
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
N° 108 (VINCULANTE).
Nos termos da Súmula CARF n° 108, incidem juros moratórios calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC sobre
o valor correspondente à multa de ofício.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, para, no mérito, por unanimidade de votos,
dar-lhe provimento, para restabelecer a cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda - Presidente
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Fl. 1735
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.521 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.733630/2014-41
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional e
pelo Contribuinte, com fundamento no art. 67, do RICARF/2015, contra o Acórdão no 3402-
003.803, de 26 de janeiro de 2017 (e-fls. 812/879):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS IPI
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
IPI. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. DECADÊNCIA DO DIREITO. PRESUNÇÃO
DE PAGAMENTO ANTECIPADO. A presunção de pagamento antecipado prevista
no art. 124, parágrafo único, III, do RIPI/2002, somente opera em relação a
créditos admitidos pelo regulamento. Sendo ilegítimos os créditos glosados e
tendo os saldos credores da escrita fiscal dado lugar a saldos devedores que não
foram objeto de pagamento antes do exame efetuado pela autoridade
administrativa, o prazo de decadência deve ser contato pela regra do art. 173, I,
do CTN.
ALTERAÇÃO DE CRITÉRIO JURÍDICO. ART. 146 DO CTN. NÃO OCORRÊNCIA. A
alteração de critério jurídico que impede a lavratura de outro Auto de Infração diz
respeito a um mesmo lançamento e não a lançamentos diversos, como aduzido
neste caso.
IPI. CRÉDITO. PRODUTOS ISENTOS ORIUNDOS DA ZONA FRANCA DE MANAUS
(ZFM)). DECISÃO JUDICIAL COISA JULGADA. A autoridade administrativa está
adstrita a aplicar exatamente o comando determinado pelo Poder Judiciário, sem
qualquer margem de discricionariedade.
ZFM. INSUMOS. CRÉDITO FICTO DO ART. 6o DO DECRETO-LEI No 1.435/75.
ISENÇÃO. AMAZÔNIA OCIDENTAL. A aquisição de insumos isentos, provenientes
da Zona Franca de Manaus, não legitima aproveitamento de créditos de IPI. No
art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/75, entende-se por "matérias-primas agrícolas e
extrativas vegetais de produção regional", aquelas produzidas na área da
Amazônia Ocidental. Não se tratando os insumos de matérias-primas agrícolas
e/ou extrativas vegetais de produção regional, não há direito ao creditamento
ficto.
IPI. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. KITS DE CONCENTRADOS PARA PRODUÇÃO DE
REFRIGERANTES. Nas hipóteses em que a mercadoria descrita como “kit ou
concentrado para refrigerantes” constitui-se de um conjunto cujas partes
consistem em diferentes matérias-primas e produtos intermediários que só se
tornam efetivamente uma preparação composta para elaboração de bebidas em
decorrência de nova etapa de industrialização ocorrida no estabelecimento
adquirente, cada um dos componentes desses “kits” deverá ser classificado no
código próprio da TIPI.
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.521 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.733630/2014-41
3
SUFRAMA. CLASSIFICAÇÃO FISCAL DA MERCADORIA. Nos atos de sua
competência, a SUFRAMA pode tratar os kits como se fossem uma mercadoria
única, o que não afeta a validade desses atos para os objetivos propostos, porém
este tratamento não prevalece para fins de Classificação Fiscal da mercadoria.
(enquadramento na TIPI).
MULTA DE OFÍCIO. INEFICÁCIA NORMATIVA DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS.
PREVISÃO EM LEI. EXIGÊNCIA. É cabível a exigência de penalidade, nos casos em
que não se discute o direito ao crédito de IPI oriundo de insumos isentos, pois a
empresa possui decisão judicial sobre o assunto. Os valores objeto de discussão
abrangem exclusivamente o aproveitamento indevido de créditos por erro na
alíquota de cálculo, prescrita pelo art. 569 do RIPI/2010, com espeque no art. 80
da Lei 4.502/64, com redação dada pelo art. 13 da Lei 11.448, de 15/06/2007,
assunto em relação ao qual inexiste jurisprudência administrativa.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A literalidade do artigo 61, caput e §3o
da Lei n. 9.430, de 1996, separa os débitos tributários das penalidades (multas de
ofício), determinando a incidência dos juros só sobre os primeiros, e não sobre as
segundas. Assim falta previsão legal para a incidência da Selic sobre a multa de
ofício imposta nos autos de infração lavrados pela RFB.
Recurso Voluntário Provido em Parte.
Constou do dispositivo do acórdão:
Acordam os membros do colegiado, em dar provimento parcial ao recurso
voluntário da seguinte forma: a) por unanimidade de votos, foram rejeitadas as
preliminares de nulidade do lançamento; b) pelo voto de qualidade, rejeitou-se a
preliminar de decadência e negou-se provimento quanto ao mérito. Vencidos os
Conselheiros Carlos Augusto Daniel Neto, Diego Diniz Ribeiro, Thais de Laurentiis
Galkowicz e Maysa de Sá Pittondo Deligne. Designado o Conselheiro Waldir
Navarro Bezerra. O Conselheiro Diego Diniz Ribeiro deu provimento ao recurso
por entender que o contribuinte estava amparado pela coisa julgada que garantia
o direito ao aproveitamento dos créditos; c) por maioria de votos, excluiu-se a
cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício na fase de liquidação
administrativa do presente julgado. Vencidos os Conselheiros Jorge Freire, Waldir
Navarro Bezerra e Maria Aparecida Martins de Paula. Designada a Conselheira
Thais de Laurentiis Galkowicz. Os Conselheiros Jorge Freire, Diego Diniz Ribeiro e
Maysa de Sá Pittondo Deligne apresentaram declarações de voto.
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
O Contribuinte aduz divergência jurisprudencial quanto às seguintes matérias:
(i) Decadência;
(ii) Da não responsabilidade da Recorrente (terceiro adquirente do concentrado)
por suposto erro na classificação fiscal do concentrado;
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.521 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.733630/2014-41
4
(iii) Da alteração de critério jurídico e da ofensa ao art. 146 do CTN;
(iv) Da natureza do concentrado para refrigerantes como mercadoria única;
(v) Da competência não exclusiva da Receita Federal do Brasil para definir a
classificação fiscal de produtos;
(vi) Da competência da Suframa para aprovar projeto industrial de concessão de
benefícios fiscais e da validade do ato administrativo emitido pela Suframa; e
(vii) Da vigência do art. 76, II, “A”, da Lei no 4.502/64 mesmo após a edição do CTN;
O r. Despacho de Admissibilidade de e-fls. 1371/1383 deu seguimento parcial ao
Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo, apenas em relação às matérias tratadas nos itens
(ii) e (vii).
Proposto o Agravo, o r. Despacho de e-fls. 1463/1475 deu seguimento também à
matéria (i) decadência.
Em contrarrazões, a Fazenda Nacional requer o desprovimento do Recurso.
Entretanto, o sujeito passivo solicitou a desistência do seu Recurso Especial,
conforme petição anexada aos autos nas e-fls. 1671:

Foi acostado aos autos o despacho de desistência.
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.521 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.733630/2014-41
5
RECURSO ESPECIAL DA FAZENDA NACIONAL
A Fazenda Nacional suscita divergência jurisprudencial quanto à exclusão dos juros
de mora sobre a multa de ofício.
Indicou os acórdãos paradigmas no 9101-01.191 e 9202-01.991:
-Acórdão no 9101-01.191
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de ofício
proporcional. Sobre o crédito tributário constituído, incluindo a multa de ofício,
incidem juros de mora, devidos à taxa Selic."
-Acórdão no 9202-01.991
"JUROS DE MORA COM BASE NA TAXA SELIC SOBRE A MULTA DE OFÍCIO
APLICABILIDADE.
O art. 161 do Código Tributário Nacional CTN autoriza a exigência de juros de
mora sobre a multa de ofício, isto porque a multa de ofício integra o “crédito” a
que se refere o caput do artigo Recurso especial negado.
É legítima a incidência de juros sobre a multa de ofício, sendo que tais juros devem
ser calculados pela variação da SELIC.
Recurso especial negado."
O Despacho de Admissibilidade de e-fls. 897/899 deu seguimento ao Recurso
Especial, nesses termos:
A divergência suscitada é evidente em relação a matéria arguida. Nos acórdãos
paradigmas, citados colegiados consideraram legítima, com supedâneo no art.
161 do CTN, a incidência de juros sobre a multa de ofício, calculados pela variação
da Selic. Por outro lado, no acórdão recorrido prevaleceu o entendimento da
inexistência de previsão legal para incidir juros de mora sobre a multa de ofício
imposta por meio de autos de infração.
Com essas considerações, conclui-se que a divergência jurisprudencial restou
comprovada. Portanto, cabe dar seguimento à matéria.
Em seguida, os autos foram distribuídos a esta Relatora para inclusão em pauta.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.521 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 11080.733630/2014-41
6
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo. E, nos termos do art. 118 do
RICARF, seu cabimento está condicionado à demonstração da divergência jurisprudencial, com
relação a acórdão paradigma que, enfrentando questão fática semelhante, tenha dado à legislação
interpretação diversa.
A divergência jurisprudencial é patente, motivo pelo qual o Despacho de
Admissibilidade deve ser confirmado.
Ainda em relação ao conhecimento do Recurso da Fazenda Nacional, observa-se
que a desistência do contribuinte se referiu apenas ao seu Recurso Especial, ou seja, não houve
desistência integral do processo. Por isso, o recurso fazendário não perdeu o objeto, cabendo a
manifestação de mérito desta turma.
No mérito, a questão resta pacificada neste Conselho, com a edição da Súmula
CARF n° 108:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Por isso, voto por dar provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional para
restabelecer a cobrança de juros de mora sobre a multa de ofício.
Por fim, ressalte-se que eventual análise e aplicação das disposições da Lei n°
14.689/2023 são de competência da unidade de origem.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional, para, no mérito, dar-lhe provimento, para restabelecer a cobrança de juros de mora
sobre a multa de ofício.
Assinado Digitalmente
Semíramis de Oliveira Duro

Fl. 1740
DF CARF MF
Original